Tribunal: TJDFT
Processo: 0702301-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0702301-72.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUZIMAR PEIXOTO DOS SANTOS, ROZANGELA COSTA DE ALMEIDA AGRAVADO: JORGE HENRIQUE SOARES LOPES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUZIMAR PEIXOTO DOS SANTOS e ROSANGELA COSTA DE ALMEIDA (réus), contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante (Id. 78252966– pp. 1/3 dos autos principais) que, nos autos da Ação de Imissão de Posse (processo no 0704220-97.2020.8.07.0011), deferiu a concessão de tutela antecipada de urgência para intimar a parte ora recorrente a desocupar voluntariamente o imóvel situado na Avenida Contorno residencial, casa no 09, bloco 1025, Núcleo Bandeirante-DF, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de imissão na posse do referido bem. Eis o teor da decisão: “Não se verifica a ocorrência de litispendência nesta data. Trata-se de ação de imissão na posse com pedido tutela antecipada antecedente, sob o fundamento de que o imóvel lhe foi vendido de forma direta pela Caixa Econômica Federal. Consoante art. 300 do NCPC, são pressupostos para deferimento do pedido: 1) probabilidade do direito (fumus boni iuris); 2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora); 3) reversibilidade dos efeitos; 4) pode ser exigida caução, a qual é dispensada em caso de hipossuficiência. No caso, está presente a probabilidade do direito (verossimilhança fática e plausibilidade jurídica), eis que o imóvel indicado na inicial foi adquirido pelo autor, conforme se verifica da certidão de matrícula do imóvel de ID n. 78176991. Também presente o perigo de dano, consubstanciado na ocupação indevida imóvel, o qual foi adquirido pelo autor. Malgrado os efeitos da medida sejam irreversíveis, entendo que é caso ser excepcionada tal exigência, ante a "irreversibilidade recíproca", pois a falta de deferimento do pedido de imissão na posse por parte do autor, causará a este dano também irreparável. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA para intimar a parte requerida a desocupar voluntariamente o imóvel no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de imissão na posse do imóvel situado na Avenida Contorno residencial, casa no 09, bloco 1025, Núcleo Bandeirante-DF. Transcorrido o prazo sem atendimento da determinação, expeça-se mandado de imissão na posse, com autorização para arrombamento, utilização de reforço policial e cumprimento em horário especial. Atribuo a presente decisão força de mandado. Intimem-se. Deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide, na forma dos artigos 4o, 139, V e VI, 282, §1°, 283, 334, §5o e 373, §1o, do NCPC, e do seguinte julgado do colendo STJ: AgRg no AREsp 409.397/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2014, DJe 29/08/2014. Cite-se a parte requerida, pessoalmente, por AR, para apresentar contestação em 15 dias úteis, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado.” (Id. 78252966– pp. 1/3 dos autos principais) Em suas razões recursais (Id. 22690868– pp. 1/16), os réus, ora agravantes, informam que o imóvel situado na Avenida Contorno Bloco 1025, Casa 09, Núcleo Bandeirante – Brasília – DF, CEP: 71705-019 fora adquirido por meio de financiamento junto à Caixa Econômica Federal em 2011 pelo seu filho juntamente com a sua nora e desde então os agravantes residem no referido imóvel juntamente com o seu filho. Destacam que somente tiveram ciência da execução recentemente, por meio do próprio autor/agravado. Alegam que em nenhum momento foram notificados do referido trâmite processual, mesmo sendo ocupantes e possuidores do imóvel há mais de 9 anos. Noticiam que o filho e a nora dos recorrentes, titulares do contrato de alienação fiduciária, ajuizaram na Justiça federal, Ação de Anulação do Processo Expropriatório (processo no 1003044-92.2021.401.3400) em tramite na 17a Vara Federal, porém este encontra-se pendente ainda de apreciação do pedido liminar, onde fora requerida a manutenção na posse do imóvel, até a resolução em definitiva da lide, em razão da patente nulidade da execução extrajudicial perpetrada pela Caixa Econômica Federal. Aduzem que a venda direta como no caso em questão sem a observância dos trâmites necessários é manifestamente ilegal e inconstitucional. Enfatizam que em razão das idades dos recorrentes, quais sejam, 68 anos (LUZIMAR PEIXOTO DOS SANTOS) e 64 anos (ROSANGELA COSTA DE ALMEIDA), estes se encontram isolados da família em virtude da COVID-19. Noticiam que o recorrente Luzimar também possui diabete e pressão alta. Sustentam que o despejo dos agravantes coloca estes em situação desumana e degradante. Defendem a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, ao argumento de que estão passando por dificuldades financeiras, não tendo, assim, condições de arcarem com as despesas processuais, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Por fim, prequestionam a matéria discutida nos autos e colacionam jurisprudência que entendem corroborar a sua tese. Nesses termos, pugnam liminarmente pela concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, de forma que seja cassada a tutela provisória de desocupação do imóvel em questão, e mantida a posse dos agravantes até o trânsito em julgado da ação principal. No mérito, requerem a confirmação da medida liminar, de forma que a r. decisão agravada seja reformada. Sem preparo, ante o requerimento de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, inc. I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista no art. 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o que, em um juízo de cognição sumária, entendo que estão presentes. Na hipótese, pretende a parte ré/agravante ver afastado os efeitos da decisão judicial que intimou a parte recorrente a desocupar voluntariamente o imóvel situado na Avenida Contorno residencial, casa no 09, bloco 1025, Núcleo Bandeirante-DF, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de imissão na posse do referido bem. Nesse contexto, em uma análise perfunctória, verifico que o perigo de dano ou ao resultado útil do processo encontra-se presente, pois há ordem expressa na decisão de origem para a desocupação do bem. Em relação à probabilidade do direito, destaco que há dúvida a respeito da legalidade dos leilões públicos realizados nos dia 28/08/2018 e 12/09/2018, conforme disposto na Certidão de Ônus de Id. 78176991 – pp. 1/5 dos autos de origem, já que, consoante noticiado nos autos, houve o ajuizamento de Ação de Anulação do Processo Expropriatório (processo no 1003044-92.2021.401.3400) na Justiça Federal, demanda cautelar na concessão de ordem de imissão na posse, motivo pelo qual merece a decisão de imissão ser suspensa até o julgamento de mérito do presente agravo de instrumento. Diante destas considerações, buscando evitar prejuízos irreparáveis às partes, DEFIRO o efeito suspensivo para suspender a ordem de imissão na posse, até o julgamento do presente recurso, sem prejuízo de posterior reavaliação deste entendimento após a eventual resposta da parte recorrida. Comunique-se ao juízo a que distribuída a demanda principal. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresente contraminuta ao recurso interposto, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de janeiro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora